Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805621-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805621-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON MOTA MARTINS JUNIOR
OAB-PA Nº
27.750

PACIENTE:
LUCIO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
CRIMINAL DE REDENÇÃO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).
GRUPO DE RISCO. COVID-19. PACIENTE MAIOR DE 66 ANOS E PORTADOR DE DOEN
Ç
A GRAVE. PRIS
Ã
O DOMICILIAR. INDEFERIDA. AUSENCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O.

1.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo
conforme artigo 312 do código de processo penal
.
A
lém d
esses
elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
P
resente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão
.

2.
A
s condições pessoais favoráveis, tais como réu primário, bons antecedentes,
e
possuir residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da
S
úmula
nº
8 TJ/PA. precedentes.

3.
Quanto
ao
s
argumento
s

de possível vulnerabilidade

de contaminação a COVID–19,
em razão do paciente ser maior de
66 anos de idade, e portador de diabete grave
,
como
fundamento
para revogar a
prisão
preventiva

e convertê-la em domiciliar, por questão humanitária,
observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dois dias do m
ê
s de
julho
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Bel
é
m/PA, 02 de
julho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805621-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON MOTA MARTINS JUNIOR
OAB-PA Nº
27.750

PACIENTE:
LUCIO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
CRIMINAL DE REDENÇÃO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

LUCIO CARVALHO DE SOUSA
, em face de ato do Juízo da Vara de
Criminal de Redenção
/PA, nos autos da Ação Penal nº
0004362-45.2020.8.14.0045
.

Narra
o
impetrante que
no dia 27 de maio de 2020,
o
p
aciente
foi preso em flagrante em sua residência, localizada
no setor Centro, Município de Pau D'arco – PA, pela
polícia militar,
suposta prática do crime previsto no Art. 33
caput
da Lei nº 11/343, (tráfico de drogas).

A
pós ser autuado em flagrante delito, o senhor Lucio foi recambiado e apresentado na delegacia de Polícia Civil da comarca de Redenção-PA, há 25 km da cidade que foi atuado,
l
avrado o auto de prisão em fragmente, e feito todo o procedimento legal, o paciente
se
encontra
custodiado
a mais de 15 dias

no CRRR da cidade de Redenção-PA.

Destacou
que em momento algum o paciente confessou que a droga apreendida era sua ou para comercialização,
o
ora paciente se utilizou do seu direito ao silêncio previsto na Constituição Federal
.

Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ser
IDOSO com mais de 66 anos de idade
e sofre de diabete grave, fazendo parte do grupo de risco da atual pandemia de COVID 19, e
que o delito
foi cometido sem
violência ou grave ameaça
,
asseverando ainda ser
primário, possui
r
residência fixa e não há nenhum indício que ele possa vir a atrapalhar as investigações

ou se furtar de responder ao processo, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo a que for intimado.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição
da
prisão
por
medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição, quando deneguei a liminar solicitando informações a autoridade inquinada coatora (
ID.
3189428
).

Em sede de informações, o magistrado singular informou:

“
1 – O(A) Delegado(a) de Polícia Civil de Redenção, comunicou a este Juízo que na data de 27.05.2020, autuou e prendeu em flagrante delito o(a)(s) nacional(is) LÚCIO CARVALHO

DE SOUSA, ora paciente, por suposta transgressão dos art. 33 da Lei 11.343/2006, representando pela prisão preventiva do paciente. Consta nos autos do flagrante que no dia

27.05.2020, por volta das 22h, em frente a uma residência localizada na Avenida do Contorno Sul, s/nº, Bairro Central, município de Pau D’arco/PA, Comarca de Redenção, o paciente LÚCIO CARVALHO DE SOUSA, trazia consigo, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, 06 (seis) gramas de maconha e 36 (trinta e seis) gramas de crack,

fracionadas individualmente, além da quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

2 – O Ministério Público apresentou parecer pela conversão da prisão em flagrante em

prisão preventiva no dia 29.05.2020.

3 – Em 29.05.2020, a defesa do paciente interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

4 – Proferida decisão na mesma data (29.05.2020), homologando o flagrante e convertendo

a prisão em prisão preventiva, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal e, concedendo vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão.

5 – Instado a se manifestar, o Ministério Público, na data de 03.06.2020, apresentou parecer pelo indeferimento do pedido.

6 – Apreciado e indeferido o pedido em 08.06.2020, decidindo este Juízo pela manutenção

da custódia cautelar do paciente.

7 – Até a presente data, não há nos autos denúncia.

8 – Na data de ontem (15.06.2020) aportou aos autos o pedido de informações de HC em

referência. Na data de hoje (16.06.2020), foi proferida deliberação por este Juízo determinando o cumprimento da decisão que determinou a certificação acerca do encerramento do IPL e eventual oferecimento de denúncia, promovendo o regular andamento do feito.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.

9 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos

suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão

de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.
G
eraldo de
M
endonça
R
ocha
,
manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação
de
constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ser
IDOSO com mais de 66 anos de idade
e sofre de diabete grave, fazendo parte do grupo de risco da atual pandemia de COVID 19, e
que o delito
foi cometido sem
violência ou grave ameaça
,
asseverando ainda ser
primário, possui
r
residência fixa e não há nenhum indício que ele possa vir a atrapalhar as investigações

ou se furtar de responder ao processo
.

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do

paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis, estarem
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar, in verbis:

“(...)

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão, mutatis mutandis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da

Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus

denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe

15/03/2019).

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela diversidade e quantidade de droga (06 gramas de maconha e 36 gramas de crack), sendo uma delas de alto poder de lesividade, a forma de armazenamento (fracionada individualmente), o que denota fortes indícios de que, em tese, se destinam ao comércio, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O(s) acusado(s) não registra(m) outras ações penais.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) faça(m) parte do grupo de risco do novo coronavírus – COVID19.

Outrossim, fora proferida decisão nos autos do pedido de providências n. 2000001-48.2020.8.14.0045 determinando a Direção do Estabelecimento Penal da Comarca de Redenção que providencie, no prazo de 48 horas, a SEPARAÇÃO dos grupos de risco do

restante da massa carcerária, bem como dos presos novos e recapturados, e aqueles que retornaram de saídas temporárias antes do dia 20.03.2020, oficiando-se à SEAP para que cumpra com a referida determinação, e informe no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências adotadas.

Também foram suspensas as saídas temporárias, aulas e trabalho externo, prorrogado o retorno dos custodiados que se encontravam em gozo de saída temporária e não há suspeita de casos de covid-19 na unidade prisional de acordo com informações prestadas naqueles autos 2000001-48.2020.8.14.0045.

Nesse sentindo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, em recente decisão proferida nos autos RHC 162.575 AGR/SC, entendeu que, se todas as medidas cabíveis de prevenção ao surto de coronavírus foram tomadas com sucesso e não há casos da doença no cárcere, não se justifica a concessão de prisão domiciliar, verbis:

(...) 3. Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo

coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração

quanto às providências já concretizadas. 4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado. (...). (RHC 162575 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 03/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG
ADO EM
06/04/2020 PUBLIC 07/04/2020).

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido da defesa, pelo que, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIO CARVALHO DE SOUSA, qualificado no APF, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela da demonstração do periculum in mora, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente em sua própria residência, ocasionando a preensão pelos policiais militares
de
06 gramas de maconha e 36 gramas de crack,
e mais o montante de
R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures,
diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente,
a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido preso em flagrante portando
09 (nove) papelotes
, contendo aproximadamente
06 gramas de maconha
,
36 gramas de crack,
e mais o montante de
R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
,
conforme Auto de
Apreensão e Auto de
Constatação Provisória de Substância da Natureza Tóxica -
“CRACK”

e
“MACONHA”
(ID. 3214780)
.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque a quantidade
e variedade
de entorpecente
s
apreendido
s na posse do paciente, em sua residência,

denotam
que o
mesmo

fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva.

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egr
é
gia Corte de Justi
ç
a:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Por fim
, no que diz respeito ao argumento

de possível vulnerabilidade

de contaminação a COVID–19,
em razão do paciente ser maior de
66 anos de idade, e portador de diabete grave
,
como
fundamento
para revogar a
prisão
preventiva

e convertê-la em domiciliar, por questão humanitária,
observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra,
para que possa se enquadrar nas situações elencadas na Recomendação nº

62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, a propósito, não impõe, de modo

obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses

enumeradas, tratando-se, em verdade, apenas de uma recomendação para exame

caso a caso, tendo sido, suficientemente, refutada pelo juízo tido coator.

Entendimento esse acolhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
in verbis:

DENEGAÇÃO PRISÃO COVID .DOENÇA. CRIME GRAVE
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO

DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo

vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos

magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da

doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no

sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à

prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser

interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente

carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso,

condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve

detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as

medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda

da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional,

não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,

julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Cabe destacar ainda, conforme ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID.3226355)

“ (...)
é sabido que foram adotadas providências quanto aos agentes pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como isolamento, fornecimento de medicação, etc., considerando a necessidade de prevenção à

infecção e à propagação do novo Coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos custodiados, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ
.

Cabe ressaltar o o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 567.408/RJ, em relação a esta situação: “a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar.
”

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2020